Tribunal: STF
Processo: RE 113405
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL ACOLHIDA.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO SE ADSTRINGIU A QUESTÃO DE SABER SE A
PRESCRIÇÃO HAVIA, OU NÃO, OCORRIDO, NÃO PODE ELE SER ATACADO COM
ALEGAÇÃO ESTRANHA A ELA, QUAL SEJA A DE QUE O PRAZO EM CAUSA SERIA
DE DECADENCIA E NÃO DE PRESCRIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.